Tribunal: TJES
Processo: 5005726-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005726-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DECISÃO LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO –
EDITAL CBMES Nº 04/2018
–
PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA
– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
etapa da avaliação psicotécnica (4ª etapa) realizada no concurso de Edital nº 04/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), para ingresso na carreira de Oficial Combatente Bombeiro Militar
sofreu alteração, tendo em vista o grande número de candidatos contraindicados. Esta conjectura, proporcionou ao Poder Judiciário capixaba diversas ações judiciais de candidatos que se viram prejudicados depois dessa alteração.

2.
In casu,
o Agravado foi contraindicado
tanto
anteriormente à alteração das regras do exame psicossomático, quanto
posteriormente
a alteração.
N
esses casos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui
assente
entendimento no sentido de

manter a contraindicação do candidat
o.

3
.
A
realização de perícia pode acarretar violação ao princípio da isonomia, privilegiando apenas um candidato em detrimento de tantos outros que se viram na mesma situação.

4
.
Ora, o controle
do Poder Judiciário, via de regra, está restrito ao exame da legalidade do ato administrativo, não sendo possível acolher a pretensão do
Agravado, que seria a realização da perícia técnica, pois este panorama
representaria indevido avanço no mérito da Administração.

5
.
O
Supremo Tribunal Federal defende que “
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira”
(ARE 944981 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

6.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, revogar a tutela antecipada anteriormente deferida, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005726-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005726-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo em vista sua irresignação contra a decisão proferida pelo juízo da Vara d
a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES
, que nos autos d
a
Ação de Conhecimento com pedido de tutela de urgência,
proposta por
RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO
,
que deferiu a realização de prova pericial requerida pelo autor.

Sustenta o agravante (Id nº
1746770
), a necessidade de reforma da decisão, eis que:
(i)

os pontos controvertidos são essencialmente questões de direito, sendo desnecessária a colheita de prova pericial;
(ii)
a
intenção do Agravado não é demonstrar irregularidades no teste psicossomático, e sim obter decisão judicial favorável que o permita lograr êxito no Concurso Público;
(iii)
a realização dos exames psicossomáticos ocorreram de forma regular para todos os candidatos.
Por fim, requer a
reforma da decisão recorrida para que seja indeferida a produção da prova pericial.

Decisão Id nº 1778809, indeferindo a antecipação de tutela recursal pleiteada.

Contrarrazões em Id. nº 2123469, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo em vista sua irresignação contra a decisão proferida pelo juízo da Vara d
a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES
, que nos autos d
a
Ação de Conhecimento com pedido de tutela de urgência,
proposta por
RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO
,
que deferiu a realização de prova pericial requerida pelo autor.

Sustenta o agravante (Id nº
1746770
), a necessidade de reforma da decisão, eis que:
(i)

os pontos controvertidos são essencialmente questões de direito, sendo desnecessária a colheita de prova pericial;
(ii)
a
intenção do Agravado não é demonstrar irregularidades no teste psicossomático, e sim obter decisão judicial favorável que o permita lograr êxito no Concurso Público;
(iii)
a realização dos exames psicossomáticos ocorreram de forma regular para todos os candidatos
.
Por fim, requer a
reforma da decisão recorrida para que seja indeferida a produção da prova pericial.

Decisão Id nº 1778809, indeferindo a antecipação de tutela recursal pleiteada.

Contrarrazões em Id. nº 2123469, pelo desprovimento do recurso
.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Na origem, os autos de referência cuidam de Ação de Conhecimento com pedido de tutela de urgência, promovida pelo Agravado, requerendo sua reintegração ao concurso público para ingresso no cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (Edital CBMES nº 04/2018), vez que foi contraindicado em 04 (quatro) características do exame psicossomático.

Assim, alegou, em síntese, a ausência de objetividade dos critérios adotados para a avaliação psicológica e de perfil profissiográfico no edital, além de violação dos princípios da legalidade e de vinculação ao instrumento convocatório.

Em decisão saneadora, o juízo
a quo
permitiu a realização de prova pericial ao caso, o que motivou a irresignação do atual Agravante que, requer, em síntese, a reforma d
o

decisum.

Pois bem.

Com o retorno dos autos, entendo haver razão nas teses defendidas pelo Agravante. Explico.

Como narrado, o caso diz respeito à etapa da avaliação psicotécnica (4ª etapa) realizada no concurso de Edital nº 04/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), para ingresso na carreira de Oficial Combatente Bombeiro Militar.

Tal fase do concurso público sofreu alteração, tendo em vista o grande número de candidatos contraindicados na avaliação psicotécnica. Esta conjectura, proporcionou ao Poder Judiciário capixaba diversas ações judiciais de candidatos que se viram prejudicados depois dessa alteração.

Em análise perfunctória do feito originário, extrai-se que o Agravado foi contraindicado tanto anteriormente à alteração das regras do exame psicossomático, quanto posteriormente a alteração. E, nesses casos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui assente entendimento no sentido de
manter a contraindicação do candidat
o.

Vejamos julgados acerca de casos semelhantes:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES.
4. Recurso conhecido e desprovido.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190123000, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

Como
exposto
, o Agravado ajuizou a demanda originária questionando o resultado da avaliação psicotécnica e requereu perícia técnica para fins de comprovação de sua aptidão, tendo em vista que atua no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo desde 2011.

O juízo primevo deferiu a realização do laudo pericial, contudo, considerando o entendimento deste Sodalício acima exposto, vislumbro não ser adequado manter tal deferimento.

Isso porque a
realização de perícia exclusivamente no Agravado pode acarretar violação ao princípio da isonomia, privilegiando apenas um candidato em detrimento de tantos outros que se viram na mesma situação.

Ora, o controle do Poder Judiciário, via de regra, está restrito ao exame da legalidade do ato administrativo, não sendo possível acolher a pretensão do Agravado, que seria a realização da perícia técnica, pois este panorama representaria indevido avanço no mérito da Administração.

Além disso, o
Supremo Tribunal Federal defende que “
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira”
(ARE 944981 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

Não sendo este o presente caso, entendo ser medida cabível o provimento das razões do Agravante.

Desse modo, à luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele DOU PROVIMENTO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DECISÃO LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO –
EDITAL CBMES Nº 04/2018
–
PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA
– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
etapa da avaliação psicotécnica (4ª etapa) realizada no concurso de Edital nº 04/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), para ingresso na carreira de Oficial Combatente Bombeiro Militar
sofreu alteração, tendo em vista o grande número de candidatos contraindicados. Esta conjectura, proporcionou ao Poder Judiciário capixaba diversas ações judiciais de candidatos que se viram prejudicados depois dessa alteração.

2.
In casu,
o Agravado foi contraindicado
tanto
anteriormente à alteração das regras do exame psicossomático, quanto
posteriormente
a alteração.
N
esses casos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui
assente
entendimento no sentido de

manter a contraindicação do candidat
o.

3
.
A
realização de perícia pode acarretar violação ao princípio da isonomia, privilegiando apenas um candidato em detrimento de tantos outros que se viram na mesma situação.

4
.
Ora, o controle
do Poder Judiciário, via de regra, está restrito ao exame da legalidade do ato administrativo, não sendo possível acolher a pretensão do
Agravado, que seria a realização da perícia técnica, pois este panorama
representaria indevido avanço no mérito da Administração.

5
.
O
Supremo Tribunal Federal defende que “
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira”
(ARE 944981 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

6.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, revogar a tutela antecipada anteriormente deferida, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

RELATOR